Tribunal: TJDFT
Processo: 0737247-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737247-70.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O requerente, condenado definitivamente por tráfico de drogas, para além de impugnar a dosimetria da pena, busca a sua absolvição, com fulcro no art. 621, I, 2a parte, do CPP. No entanto, observa-se que a revisional está mal instruída. Providencie, portanto, o requerente a juntada dos documentos necessários à perfeita compreensão dos fatos arguidos (CPP, art. 625, § 1o), sob pena de indeferimento in limine a revisão criminal. I. Brasília, 24 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador